Tribunal: TJBA
Processo: 8000039-78.2023.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000039-78.2023.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO MARCOS SANTOS DE SOUSA

Advogado(s)
:
QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE BREJOLANDIA

Advogado(s)
:
GILLIANE COSTA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REAJUSTE SALARIAL. LEI MUNICIPAL Nº 304/2018. EQUIPARAÇÃO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120/2022. LEI MUNICIPAL Nº 346/2022. REGIME JURÍDICO-FINANCEIRO PRÓPRIO. DESTINATÁRIOS CONSTITUCIONALMENTE DELIMITADOS. EXTENSÃO INDEVIDA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento do direito ao reajuste salarial e de indenização por danos morais, formulados por Agente de Vigilância Sanitária (AVS) em face do Município de Brejolândia. A tese recursal se baseia na Lei Municipal nº 304/2018, que equiparou os vencimentos dessa categoria aos dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), e na Lei Municipal nº 346/2022, que fixou o piso dos ACS em 02 (dois) salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei Municipal nº 304/2018, ao equiparar os vencimentos dos Agentes de Vigilância Sanitária aos dos Agentes Comunitários de Saúde, produz reflexo automático sobre os vencimentos daquela categoria a partir do reajuste instituído pela Lei Municipal nº 346/2022, editada em cumprimento à Emenda Constitucional nº 120/2022; e (ii) saber se o inadimplemento do reajuste configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A Lei Municipal nº 304/2018 não criou piso autônomo e ilimitado para os Agentes de Vigilância Sanitária: vinculou seus vencimentos ao regime federal ordinário dos Agentes Comunitários de Saúde, adotando expressamente a Lei Federal nº 13.708/2018 como norma de referência dinâmica, conforme seu art. 2º. 4 - A Emenda Constitucional nº 120/2022 não é mera atualização de valor da Lei Federal nº 13.708/2018: instaurou regime jurídico-financeiro estruturalmente novo, com destinatários constitucionalmente delimitados — Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias —, fonte de custeio federal exclusiva e mecanismo próprio de repasse aos entes subnacionais, nos termos do art. 198, §§ 8º e 9º, da CF/88. 5 - A Lei Municipal nº 346/2022, por ser ato de execução local da EC nº 120/2022 (norma de hierarquia superior), incorporou necessariamente as restrições subjetivas da norma constitucional que a originou, não podendo produzir efeitos mais amplos do que os por ela autorizados. 7 - A pretendida extensão do novo piso aos Agentes de Vigilância Sanitária imporia ao erário municipal ônus financeiro sem respaldo em repasse federal, contrariando a estrutura de custeio prevista na EC nº 120/2022, o que reforça o caráter estrutural — e não acidental — da restrição subjetiva nela contida. 8 - A Súmula Vinculante nº 37 do STF veda não apenas a criação judicial direta de equiparações remuneratórias, mas também a utilização do Poder Judiciário como instrumento para, pela via interpretativa, estender benefício remuneratório constitucional a categoria não contemplada pela norma que o instituiu — resultado funcionalmente idêntico ao que o enunciado proíbe. 9 - Não há violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois o servidor continua recebendo o valor correspondente ao último piso do regime federal ordinário da Lei Federal nº 13.708/2018, norma de referência da equiparação municipal. Irredutibilidade pressupõe supressão ou diminuição de valor já regularmente auferido, o que não se confunde com o não acompanhamento de reajuste destinado a categoria distinta por norma constitucional superveniente de regime jurídico próprio. 10 - A improcedência do pedido principal afasta, por consequência lógica, o pleito de dano moral.

IV. DISPOSITIVO
11 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade ao beneficiário da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 37, XIII e XV; art. 198, §§ 8º e 9º (redação da EC nº 120/2022); Lei Federal nº 13.708/2018; CPC, art. 85, §11; Lei Municipal nº 346/2022 e Lei Municipal nº 304/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8000039-78.2023.8.05.0246
, em que figuram como apelante JOAO MARCOS SANTOS DE SOUSA e como apelada MUNICÍPIO DE BREJOLANDIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça